Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. NEGATIVAS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA E DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois a materialidade e autoria foram suficientemente demonstradas pela prova oral e corroboradas pelo laudo pericial, comprovando que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.
2. A conduta do réu não ultrapassou a normal do tipo, pois não evidenciada a intenção de ludibriar agentes de trânsito.
3. Justificada a valoração das circunstâncias do crime pelo fato de o réu ter causado colisão com outro automóvel ao transitar em veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.
4. A não reparação do prejuízo causado à terceiros com a colisão do veículo conduzido sob estado de embriaguez configura consequência que extrapola as observadas pelo tipo penal, de modo a justificar o aumento da pena-base.
5. Tais fundamentos adotados para a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime são distintos e hábeis para a majoração da pena, não evidenciando-se o “bis in idem”.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. A pena de multa e o prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8. Ao julgador basta, mesmo para fins de prequestionamento, demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
9. Recurso parcialmente provido.